Tribunal: STF
Processo: ARE 1432916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Art. 33, caput, c/c art. 40; e art. 35 todos da Lei de Drogas. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.